Tribunal: TJMT
Processo: 1012408-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012408-28.2020.8.11.0000 AGRAVANTE: FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS BUENO AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Fernanda Ferreira do Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Indenizatória no 1021074-89.2020, proposta pela agravante em face do Município de Cuiabá, indeferiu a tutela provisória de urgência por entender não presente a existência da evidencia da probabilidade do direito.
Irresignada, assegura a agravante, em síntese, que diante “da impossibilidade de prover o próprio sustento em razão do acidente sofrido, causado pela fala de manutenção do passeio público, foi proposta a presente demanda, requerendo, liminarmente, a fixação de alimentos provisórios à requerente, na importância de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), como pensão provisória, até que consiga retornar ao mercado de trabalho e, em sendo empregada novamente, que o Município seja obrigado a suplementar a renda, caso o salário auferido seja menor que tal montante, além dos pedidos de condenação”. (id. 46112478)
Aduz que “percebeu auxílio-doença até 19/02/2020, aproximadamente 07 (sete) meses após o acidente, todavia, inobstante a suspensão do pagamento do Auxílio-Doença, ainda não se encontra apta a retornar ao mercado de trabalho para o exercício de suas funções de babá”. (id. 46112478)
Dessa forma, requer que seja “concedida a tutela de urgência, para evitar prejuízo grave e de difícil reparação ao agravante, tudo na forma do art. 1.015, I c/c art. 1.019, ambos do CPC vigente, para que o Município/Agravado seja compelido ao pagamento de Alimentos Indenizatórios Provisórios (Pensão) à Agravante, na importância de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), até que essa consiga retornar ao mercado de trabalho”. No mérito, provido recurso confirmando a tutela de urgência recursal.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;
Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”. E acrescenta que “há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
No caso dos autos, a agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que visava o restabelecimento da pensão mensal no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) até que consiga retornar ao mercado de trabalho.
Pois bem, não obstante os argumentos da agravante, não se podem afirmar nesta fase de cognição sumária a sua total incapacidade para o trabalho, uma vez que ainda inexiste laudo pericial judicial.
Assim sendo, ao menos até findar o processo e se esgotar a ampla defesa e instrução probatória, porquanto, ainda que pareça urgente a concessão da medida postulada, tenho que o pedido, prima facie, não deve ser deferido, haja vista que para a concessão do efeito ativo ao recurso, deve haver os requisitos ensejadores da medida pleiteada, ou seja, prova inequívoca da verossimilhança das alegações.
Neste sentido, vejamos o seguinte julgado:
“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – REFORMA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIÁRIA – NECESSIDADE – INCAPACIDADE DUVIDOSA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DO ENTE PÚBLICO – RECURSO PROVIDO. Para a implantação do auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez, é necessário que seja identificado o grau de incapacidade laboral por meio de perícia técnica produzida nos autos.” (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018). (destaquei)
Contrariamente ao alegado pela agravante, a concessão de antecipação de tutela, nos moldes do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, depende da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Importante ainda registrar que o agravo de instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal formulado pela Fernanda Ferreira do Santos.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe a apresentação de informações e eventual exercício de retratação.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, encaminhe-se os autos a douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora